Tribunal: STF
Processo: MS 37754
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francisco Soares Ramos, representado por Luiza Soares Ramos, em face do Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no âmbito do TC 015.366/2018-9.
    Transcrevo o ato coator no que diz respeito ao impetrante:
    “Trata-se de atos de concessão de pensões civis instituídas por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Aparecida Pereira, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, submetidos à apreciação do TCU no exercício de 2018, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. 
    Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos (URP e Plano Collor), sem absorção pelas novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional; 
    (...)
    Considerando que, além de parcela relativa a plano econômico, Francisco Soares Ramoso, maior de idade, está cadastrado como filho inválido e que a invalidez ocorreu após o falecimento do instituidor, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012;
    (...)
     Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 271, 276 e 279, da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 
    a) considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos; 
    b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Maria Aparecida Pereira; 
    c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
    d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7.”
    Na exordial, afirma que teria prescrito o direito de o TCU glosar o ato de aposentadoria da mãe do impetrante, bem como do pedido de pensão a si deferido:
    “Eminente Ministro, o ato de aposentadoria da mãe do impetrante realizou-se em 24 de junho de 2005, com a publicação da Portaria n° 105/PRAD/UNIR, no DOU n° 120. 
    De pronto anote-se que a Universidade Federal de Rondônia enviou em 04 de setembro de 2006 fez a inclusão do Processo de Aposentadoria da mãe do impetrante no Sistema de Apresentação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC, na mesma data, Sistema esse administrado pela Corte de Contas, registre-se. 
    (...)
    Após os trâmites burocráticos ocorreu a finalização, momento em que o Processo Administrativo n° 23118.000994/2012-94 foi enviado para o TCU em 29 de junho de 2012, pelo Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, “Formulário de Concessão de Pensão Civil”, para que a Corte de Contas procedesse a devida análise.”
    Portanto, alega ter sido ferido seu direito líquido e certo quanto à observância do devido processo legal por parte da Corte de Contas.
    Ademais, sustenta que da prova documental acostada se extrai ser o impetrante filho da ex-servidora da Universidade Federal de Rondônia, bem como ter sido deferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO a interdição do autor, tendo em vista que esse padeceria de déficit neuropsicomotor de caráter hereditário, consoante ao posto em laudo médico psiquiátrico. 
    Nessa linha, rechaça o fundamento de decidir da autoridade coatora, nos seguintes termos:
    “Por construção lógica, desde o primeiro suspiro dado pelo impetrante, fato ocorrido em 14 de março de 1983, o mesmo se revelou incapaz e considerando que o óbito de sua genitora deu-se em 28 de outubro de 2011, demonstrado está que a invalidez operou-se, repita-se, tão logo veio ao mundo e não como quer fazer crer o TCU, ao afirmar que a invalidez ocorreu após o falecimento do instituidor, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012.
    Com efeito, a tese da parte impetrada não pode prevalecer.
    De mais a mais, a dependência de filho inválido, no caso, o impetrante, em relação aos seus genitores, aferível à época do óbito da instituidora da pensão, com lastro no laudo que atesta a doença hereditária, constituem-se em presunção absoluta cumprindo, pois, os ditames legais.”
    Em relação às decisões proferidas nos autos da Reclamatória Trabalhista 1.755/1990 e da Ação Rescisória 037/1993 pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, argumenta que a instituidora da pensão obteve sentença favorável na qual se reconheceu a incorporação de salários quanto aos índices de planos econômicos de estabilização monetária. Por conseguinte, a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada.
    Alega, ainda, que a decisão do TCU ofende o direito adquirido por si gozado.
    Em liminar, requer a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, bem como que seja expendido ofício à Reitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia para garantir a continuidade da percepção de referida pensão. Evoca nessa matéria o caráter alimentar da verba.
    No mérito, pede que tornem-se definitivamente nulos os atos praticados no TC 015.366/2018-9.
    Em despacho de minha lavra, na data de 15 de março de 2021, notifiquei a autoridade coatora para que esclarecesse o andamento do procedimento.
    A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito.
    Por seu turno, o TCU prestou nas quais sustenta a legalidade do ato coator, em manifestação assim ementada (eDOC 31):
    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar (ainda não apreciado), impetrado contra o Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual, dentre outras questões, este Tribunal julgou ilegal a pensão civil instituída em favor do Impetrante e recusou-lhe registro, em razão: i) do pagamento irregular de vantagem oriunda de sentença judicial decorrente de plano econômico não absorvida por posteriores reajustes gerais do funcionalismo; ii) de a invalidez do Impetrante ter ocorrido após o falecimento da instituidora do benefício, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012. 
    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de concessão de pensão civil do Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 10/05/2018 e julgamento em 17/11/2020.
    2. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes.
    3. Mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há falar em transcurso do prazo no presente caso, pois, o julgamento do ato de concessão de pensão civil do Impetrante ocorreu antes de passados cinco anos da disponibilização do ato para análise do TCU.
    4. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria / pensão civil esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.
    5. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.
    6. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ilegalidade de atos administrativos que, a pretexto de cumprir decisão judicial, transformaram mera antecipação salarial em rubrica remuneratória eterna, na forma de percentual que sobrevive a quaisquer alterações legais na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas.
    7. Mudança de regime. Vantagem salarial relativa ao regime celetista não estende seus efeitos após o enquadramento do servidor no regime jurídico único, ressalvada a irredutibilidade dos salários, verificada à época da mudança do regime. Inexiste direito adquirido a regime de vencimentos ou ofensa à segurança jurídica. Precedentes do STF.
    8. Exaurimento da eficácia temporal da sentença, que permanece apenas enquanto se mantiverem os pressupostos que lhe davam suporte, o que não ocorre no presente caso, em que a estrutura remuneratória do servidor foi alterada. Jurisprudência do STF.
    9. Absorção das parcelas pelos reajustes posteriores. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos do servidor e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. Precedentes do STF.
    10. Coisa julgada não alcança a aposentadoria. A previsão, na sentença judicial, de incorporação de reajuste aos vencimentos não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Precedentes do STF.
    11. Da inexistência de direito à percepção de pensão civil por invalidez. Não comprovação da invalidez anterior ao óbito da instituidora. Conforme dispõe a Súmula TCU 271/2012, “A pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor”.
    12. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.
    13. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante.”
    É o relatório. Passo a decidir a tutela de urgência.
    De saída, verifico que a autoridade coatora indicou que o acórdão recorrido encontra-se suspenso por força de recursos internos em relação às Senhoras Lucia Alcantara Dias Cordeiro e Maria Eunice da Silva Teixeira, cujas pensões foram instituídas, respectivamente, por Virgilio Cordeiro dos Santos e Francisco Raimundo Teixeira. Além disso, o atual Relator do feito, o Ministro Vital do Rêgo, conheceu dos recursos interpostos, o que suspende os efeitos do acórdão somente em relação aos recorrentes. Portanto, não se cuida da hipótese do inciso I do art. 5º da Lei 12.016/2009.
    Observo que a higidez da aposentadoria compulsória concedida a Julieta Carmen Soares Ramos, ocupante do cargo de servente de limpeza, lotada na Fundação Universidade Federal de Rondônia, no que toca à legalidade da incorporação de índices de planos econômicos nos proventos é matéria dotada de complexidade, haja vista que fora reconhecida por sentença trabalhista, após a qual houve transposição de regime jurídico de celetista para estatutário, assim como se controverte a respeito da recomposição desses valores por meio de reajustes salariais posteriores. Reservo-me, portanto, a apreciar esse contexto fático-probatório no mérito do mandamus, já munido da opinião do Parquet.
    Em juízo preambular, limito-me a julgar a plausibilidade jurídica das alegações a respeito da correção ou não da pensão por invalidez concedida ao impetrante. No particular, o periculum in mora é evidente, porquanto se trata de verba alimentar e o impetrante encontra-se interditado aos atos da vida civil por força de decisão judicial, de onde se extrai as circunstâncias aferidas pelo magistrado quanto ao estado psicológico do impetrante, in verbis:
    “O interrogatório feito em Juízo demonstra que o interditando apresenta algumas respostas desconexas, agitação, não apresentando noção de tempo e dinheiro, necessitando sempre do auxílio da autora para realizar as atividades diárias” (eDOC 6, fl. 2)
    No que toca à comprovação da invalidez anterior ao óbito da instituidora por meio de documento idôneo, a autoridade coatora informou o que segue:
    “Nos termos do Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, ora impugnado, o TCU considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil ao Impetrante, filho maior inválido, também diante da constatação de que a data da invalidez que justificaria o benefício é posterior à data do óbito da instituidora da pensão. 
    96. De fato, inexiste nos autos de controle externo documento idôneo (entenda-se, laudo pericial emitido por junta médica oficial) que comprove a invalidez do Impetrante e a sua preexistência ao momento do óbito da instituidora. Há somente um atestado de médico particular emitido em 23/11/2011 (doc. 5), enquanto o óbito da ex-servidora ocorreu no dia 28/10/2011. 97. 
    A esse respeito, pedimos vênia para transcrever o seguinte excerto da instrução lançada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip (doc. 6), verbis: 
    “17. Por fim, quanto ao beneficiário Francisco Soares Ramos, verificou-se que foi inicialmente cadastrado como filho, consoante informação do ato Sisac. Contudo, consultando-se o contracheque à peça 5 observou-se que hoje se encontra registrado como filho inválido. 18. De forma a verificar se a invalidez se deu anteriormente ao óbito da instituidora, foi encaminhada diligência à jurisdicionada (peça 2) solicitando a documentação que fundamentou a mudança na relação de dependência. 19. Consultando-se a documentação encaminhada em resposta (peça 4), constatou-se que no processo de concessão de pensão a Francisco Soares Ramos o único comprovante de invalidez é o atestado copiado à peça 4, p. 12, emitido em 23/11/11. [doc. 5] 20. Ora, a Súmula TCU 271/2012 dispõe que “a pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor”. Somente o aludido atestado não preenche tal condição. 21. A documentação enviada pela jurisdicionada também incluiu decisão liminar, no âmbito do processo 0003554-31.2012.8.22.0002/1ª Vara Cível de Ariquemes/RO, que concedeu a curatela do beneficiário à sua irmã (peça 4, p. 11), amparando-se em atestado médico acostado aos autos judiciais. 22. A sentença que garantiu a interdição do beneficiário (peça 8) se amparou em interrogatório feito em juízo e em laudo acostado ao processo judicial, não servindo como elemento comprobatório nos termos da supracitada Súmula. 23. Nesse contexto, os pagamentos a Francisco Soares Ramos devem ser interrompidos, já que se trata de beneficiário maior de idade.’
    (...)
    Desse modo, da análise do conjunto fático presente nos autos do processo de controle externo, especialmente a ausência de um laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor (cf. exigido pela Súmula TCU 271/2012), conclui-se pela ilegalidade da concessão da pensão civil em favor do Impetrante.”
    Ocorre que além da sentença judicial de incapacitação civil o impetrante aportou aos presentes autos o Processo 23118.000956/2009-36, aberto em 28.04.2009, na Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Desta feita, o senhor Carlos Alberto de Lima Siqueira requereu a designação do impetrante na condição de dependente da instituidora da pensão.
    Após a rejeição por parte da administração de simples atestado concedido pela Secretaria de Estado da Saúde rondoniense integrada ao SUS (eDOC 17, fls. 6-7), no qual o médico atestou que o autor apresenta retardo mental moderado (CID: F71), a invalidez foi atestada pelo Núcleo de Perícia Médica da Secretaria de Estado da Administração rondoniense. Na verdade, declarou-se que o impetrante padece de mal maior, isto é, retardo mental grave (CID: F72).
    Reproduzo a declaração firmada por três peritos, que consta nestes autos (eDOC 17, fl. 14):
    “O Núcleo de Perícias Médicas -NUPEM, que abaixo subscreve este documento, após acompanhamento do quadro patológico, após exames médicos especializados e análise dos lautos médicos efetuados em FRANCISCO SOARES RAMOS (...) dependente de JULIETA CARMEM SOARES RAMOS, Cadastro nº 900000645 (...) lotado na UNIR, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, com solicitação de INCLUSÃO DE DEPENDENTE, em conformidade com o art. 28 da Lei nº 432.
    01 – DIAGNOSTICO
    CID 10: F72 0 Retardo mental grave – sem menção de comprometimento do comportamento
    02 – CONCLUSÃO É DEPENDENTE EM FORMA CONTÍNUA E PERMANENTE”
    A propósito, veja-se que este Tribunal reconhece a prevalência do atestado médico oficial quando haja dissonância entre as conclusões médicas, como se extrai do RMS 24.640, rel. Min. Carlos Britto, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, DJe 27.03.2009.
    Igualmente, depreendo dos autos que a instituidora da pensão veio a óbito no dia 28.10.2011, não legando bens a inventariar, ao que deixou onze filhos (eDOC 7).
    Sendo assim, constato prima facie que a autoridade coatora incidiu em manifesta ilegalidade, tendo em vista que o impetrante tivera reconhecida sua invalidez por junta médica oficial em momento anterior à instituição da pensão com o óbito de servidora federal aposentada.
    Nessa linha, a jurisprudência do STF caminha no sentido de obstaculizar a recusa de registro de pensão na hipótese de a invalidez ser reconhecida ou mesmo conhecida ao tempo do óbito. 
    Cito os seguintes julgados:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA HÁ DEZESSEIS ANOS. NEGATIVA DE REGISTRO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESRESPEITO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEFICIENTE VISUAL. INVALIDEZ APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECEDENTE. PREMISSA QUE FUNDAMENTA O ATO COATOR AFASTADA. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 30704, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2012 PUBLIC 09-11-2012)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO. AL. D DO INC. II DO ART. 217 DA LEI N. 8.112/1990. AVÔ COM GUARDA DO NETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECADÊNCIA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (MS 35679 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)
    Ante o exposto, concedo a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, para fins de suspender a eficácia do ato coator, até o julgamento do mérito da presente ação.
    Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao Tribunal de Contas da União e à Fundação Universidade Federal de Rondônia, de modo a que se retorne ao pagamento dos proventos devidos ao impetrante, incluso quanto ao mês de abril de 2021.
    Defiro o ingresso da AGU no feito.
    Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para que emita parecer no prazo de 10 dias, nos termos do art. 12 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente